Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-23.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003228-23.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERCULES TEXEIRA DOS SANTOS - CPF: 929.300.263-91 (APELANTE), GERRESSY LUIZ ALVES SANTOS CANDIDO DA SILVA - CPF: 033.309.331-35 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS NUNES LEAL - CPF: 055.274.561-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ZUNARELLI NETO - CPF: 007.936.131-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA - CNPJ: 00.942.557/0001-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada (CP, art. 155, § 4o, II), por subtrair fios de cobre avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) de estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora da escalada; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância; e (iii) examinar o cabimento do furto privilegiado.

III. Razões de decidir

1. A qualificadora da escalada está configurada quando comprovado que o agente pulou o portão do estabelecimento comercial para acessar o local do crime, sendo prescindível o exame pericial quando existentes outros elementos probatórios.

2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância em se tratando do crime de furto qualificado, conforme estabelecido pelo Enunciado n. 44 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Cabível o reconhecimento do furto privilegiado quando presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e qualificadora de ordem objetiva, conforme Súmula 511 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: É cabível o reconhecimento do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2o) em caso de furto qualificado quando presentes os requisitos legais, mesmo diante de qualificadora de ordem objetiva, conforme estabelecido pela Súmula n. 511/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §2o e §4o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 511; TJMT, Enunciado n. 44 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HERCULES TEXEIRA DOS SANTOS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1003228-23.2024.8.11.0040, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

Subsidiariamente, aponta a atipicidade material da conduta (incidência do princípio da insignificância).

Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal) (Id. 254316222).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 254316224).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 259094172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta no inquérito policial que no dia 10 de março de 2024, por volta das 07h00min, no estabelecimento metalúrgico ELETRO METALURGICA ROVARIS, localizado na Rua Tom Jobim, n. 234, bairro Nova Prata, em Sorriso/MT, o denunciado HERCULES TEXEIRA DOS SANTOS, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu para si, mediante escalada, fios de cobre avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (Id. 254316172).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (Id. 254316210).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação pugnando, em síntese, pelo (a): a) afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do CP; b) reconhecimento da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) e; c) aplicação da causa de diminuição de pena do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP) (Id. 254316222).

a)

Do pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do CP (escalada):

No que pertine ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do CP (escalada), este não comporta acolhimento.

Isso porque, analisando as imagens e vídeos (Id. 254316150; 254316151 e 254316156) que flagraram o momento da prática delitiva, é possível observar o que acusado Hércules Teixeira dos Santos “pula o portão” do estabelecimento comercial em posse da
res furtiva
, o que por si só, caracteriza a incidência da referida qualificadora.

Ademais, como bem consignado pelo magistrado sentenciante,
mesmo que a altura do muro e/ou portão seja do tamanho do acusado, tal construção trata-se de delimitação de área, por motivos de segurança, em que o acusado, possuindo animus furandi, escalou o obstáculo com o intuito de para si furtar o bem, comprovando, conforme confessado pelo mesmo, o animus de assenhoramento definitivo
(Id. 254316210).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso II do §4.o do art. 155 do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos probatórios igualmente eficazes para demonstrar a efetiva ocorrência da escalada para consumação do delito patrimonial, como é o caso da prova testemunhal corroborada por fotografias do locus delicti.

(N.U 1028429-02.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Por isso, não há falar-se em afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, uma vez que além das imagens e vídeos constantes no Inquérito Policial demonstrarem a prática delitiva mediante escalada, o acusado confessou, em seu depoimento judicial (Id. 254316203), que
pulou o portão
do estabelecimento comercial para subtrair os bens descritos no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 254315191).

b)

Da alegada atipicidade da conduta (princípio da insignificância):

Com relação ao pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta (princípio da insignificância), razão não lhe assiste.

Nos termos do Enunciado n. 44, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
.

Em caso semelhante, decidiu esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ACOLHIMENTO – ENUNCIADO 44 DO TJMT– ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE – SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSO PROVIDO.

Enunciado 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

(N.U 0001700-79.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Desse modo, tratando-se de condenação pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do CP), descabido o pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância.

c)

Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do CP (furto privilegiado):

Por fim, quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP), o pedido comporta acolhimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular n. 511, que estabelece ser
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva
.

No caso em apreço, apesar de ostentar contra si algumas ações penais em andamento, o acusado é primário; a
res furtiva
foi avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação (Id. 254316154) e a qualificadora é de ordem objetiva.

Em razão disso, reconheço a incidência da causa de diminuição de pena do furto privilegiado e, consequentemente,
substituo
a pena de 02 (anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa fixada na sentença pela pena de
02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa
, nos termos 155, § 2o, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reconhecer a causa de diminuição de pena do furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, nos termos acima delineados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025